Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-38.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008065-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 035.539.191-08 (RECORRENTE), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), STAFF COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 07.204.733/0001-97 (RECORRIDO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIBERDADE CONTRATUAL. PAGAMENTO A PRAZO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
fornecedor
de
produto

ou

serviço

tem
plena
liberdade

contratual
,
contudo
,
não

pode se recusar a fornecer no caso de disponibilidade
de estoque e
havendo

proposta
para
pagamento
à vista. No
caso
de
contrato

referente
a
serviço
para
pagamento
a
prazo
, o
fornecedor

tem
a
liberdade
de
recusar
a
contratação
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei nº 9.099/95)

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008065-38.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO C6 S.A.

Recorrido
:
JÉSSICA ARAÚJO DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JESSICA ARAUJO DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de
STAFF COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. E BANCO C6 S.A.

Noticiou
que: a) no
dia
4/1/2024
teve

financiamento

aprovado
pela
parte

reclamada
BANCO C6 S.A., para
aquisição
de
veículo

automotor
; b)
na

mesma
data
realizou
a
transferência
do valor de R$ 20.750,00 para a
parte

reclamada
STAFF COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.; c) no
dia

seguinte

foi

informada
que o banco
reclamado

não

havia

transferido
o valor do
financiamento
; d)
não

foi

apresentado

qualquer

motivo
para a
negativa
de
crédito
; e)
seu

marido

procurou

outra

instituição

financeira
que
lhe

concedeu

crédito
, mas com taxa de
juros

mais

altas
,
onerando

seu

financiamento

em
R$ 7.879,68; f)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

causaram

danos

passíveis
de
indenização
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
compra
do
veículo
pela
parte

reclamante

estava
no
estágio
final; b) o
contrato

foi

formalizado e permanecia pendente apenas o registro do gravame no veículo
; c) a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhuma

prova
que
justificasse
o
cancelamento
do
contrato
; d)
não

houve

cumprimento
do
dever
de
informação

prévia
,
tampouco

esclarecimento
posterior dos
motivos
que
levaram
a
parte

reclamada
a
cancelar
o
financiamento
do
veículo
; e) a
parte

reclamada

apresentou

proposta
de
financiamento
com
condições

vantajosas
e,
depois
de
assinado
o
contrato
,
desistiu
do
negócio

jurídico
,
configurando

falha

na

prestação
dos
serviços
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
Banco C6 S.A.
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
tem

liberdade
de
recusar
a
contratação
de um
financiamento
, a
partir
da
análise
de
risco
do
possível

contratante
que é
realizada
com base
em

parâmetros

pré-estabelecidos

pelo

próprio
banco; b) a
solicitação
da
parte

reclamante

não

obteve

êxito

na

etapa
de
análise
de
risco
,
na
qual é
verificada

diversas

circunstâncias

dentre

elas
o
perfil
do
financiado
; c)
não

merece

prosperar
a
alegação
de que
teria

cancelado
o
negócio

jurídico
,
uma

vez

este

sequer

chegou
a ser
efetuado
; d)
houve

apenas

uma

análise
da
proposta
,
não

sendo

firmado

nenhum

contrato

entres
as partes; e)
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Liberdade
contratual
.

Embora
a
Constituição
Federal (art. 170)
garanta
a
liberdade

contratual
e
negocial
,
esta

liberdade
é
limitada

pelo

disposto
no
artigo
39,
incisos
II e IX, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
os
quais
vedam

ao

fornecedor
de
produto

ou

serviço
a
recusa
de
atendimento
,
na

exata

medida
da
disponibilidade
de
seu
estoque,
bem

como
a
recusa

negocial
de
quem
se
dispõe
a
efetuar
o pronto
pagamento
.

A
propósito
:

CF. Art. 170.
A

ordem

econômica
,
fundada

na

valorização
do
trabalho

humano
e
na
livre
iniciativa
,
tem

por

fim

assegurar
a
todos

existência

digna
,
conforme

os

ditames
da
justiça
social,
observados

os

seguintes

princípios
:

CDC. Art. 39. É
vedado

ao

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
,
dentre

outras

práticas

abusivas
: (...) II -
recusar

atendimento

às

demandas
dos
consumidores
,
na

exata

medida
de
suas

disponibilidades
de estoque, e,
ainda
, de
conformidade
com
os

usos
e costumes;
(...)
IX -
recusar
a
venda
de bens
ou
a
prestação
de
serviços
,
diretamente
a
quem
se
disponha
a
adquiri-los

mediante
pronto
pagamento
,
ressalvados

os

casos
de
intermediação

regulados

em
leis
especiais
;

Em
síntese
,
conclui
-se que
o

fornecedor
de
produto

ou

serviço

tem
plena
liberdade

contratual
,
contudo
,
não

pode se recusar a fornecer no caso de disponibilidade
de estoque e
havendo

proposta
para
pagamento
à vista.

Desta forma, se a
negociação
do
contrato
for a
prazo
e
necessitar
de
análise
de
crédito
, o
fornecedor

possui
plena
liberdade
para a
recusa
,
diante
do
risco
de
inadimplemento
.

Esse
raciocínio
, inclusive,
encontra

respaldo
no
dispositivo

constitucional

segundo
o qual
ninguém

será

obrigado
a
fazer

ou

deixar
de
fazer

alguma

coisa

senão

em

virtude
de lei
(
artigo
5º,
inciso
II).

Neste
sentido

já
se
manifestou
o STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO. 1. Em
regra
,
nos

contratos

bancários
,
envolvendo

relações

dinâmicas
e
duráveis
, de
execução

continuada
,
intuito
personae -
como

nos

casos
de
conta-corrente

bancária
e de cheque especial -, que
exigem
da
instituição

financeira

frequentes

pesquisa
cadastral e
análise
de
riscos
, entre
outras

peculiaridades
,
não

há

como
se
impor
,
como

aos

demais

fornecedores
de
produtos
e
serviços
de pronto
pagamento

pelo

consumidor
, a
obrigação
de
contratar

prevista
no
inciso
IX do art. 39 do CDC. (...) 3.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
04/08/2015,
DJe
17/08/2015)

Em
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se que,
não
obstante a
parte

reclamada

tenha
se
recusado
a
contratar
com a
parte

reclamante
,
não

há

conduta

ilícita
, visto que se
tratava de aquisição de serviço que dependia de análise de crédito
.

Importa

mencionar
que
não

houve
a
formalização
do
contrato
pois,
conforme

documento

juntado
no ID 251466678/PJe2,
esse

não

foi

assinado

pelas
partes.

Portanto
,
inexistindo

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
se
falar

em

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025